Tribunal: TJDFT
Processo: 0026975-75.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ABANDONO PELO CREDOR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO DEVEDOR. DESINTERESSE. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. III, DO CPC, AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Na presente hipótese houve a extinção da execução nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC, em decorrência do abandono do processo pelas credoras.
2. Para a extinção do processo por abandono há a necessidade da intimação pessoal da parte demandante, bem como a intimação do procurador judicial respectivo por intermédio do Diário Justiça em observância à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC.
3. No presente caso, diante da ausência de manifestação, o Juízo singular determinou a intimação pessoal das credoras, com advertência a respeito da possibilidade de extinção do processo nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, caso não atendida.
4. Nas ações de execução o abandono da causa pode ser causa de extinção do processo independentemente de requerimento, anuência ou ciência da parte contrária, pois é certo o desinteresse processual dos devedores na continuidade do processo. 4.1. Aliás, a orientação contida no enunciado no 240 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica na presente hipótese, sendo desnecessária a formulação de requerimento do devedor para a extinção execução no caso de abandono.
5. Nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução os dispositivos do procedimento comum. 6.1. Em virtude da ausência de previsão específica no processo de execução para as hipóteses de abandono do credor, é possível a aplicação subsidiária do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.